Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-32.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003669-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO - CPF: 429.500.821-49 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVANTE), FABIANA REGINA SIVIERO SANOVICK - CPF: 251.329.268-51 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - CPF: 010.604.660-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL
– PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1003669 -32.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) Classe 206 – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº
81004991
, que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pelo agravado, para
determinar à ré/agravante que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o imediato desbloqueio do autor/agravado da plataforma tecnológica de acesso aos seus cadastros, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o cumprimento da medida.

A agravante alega que o bloqueio da plataforma tecnológica de acesso ao cadastro do agravado observou o disposto na Lei nº 13.640/2018 que regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros, e dispõe acerca das condições para o exercício da atividade remunerada de motorista autônomo, sendo que, na hipótese dos autos, “
o sistema de segurança identificou a existência de apontamento criminal e, automaticamente, suspendeu a manutenção do cadastro do motorista”,
inexistindo, pois, qualquer irregularidade/ilegalidade aferível de plano.

Pede, pois, seja dado provimento do agravo interno, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo autor/agravado (cf. Id. nº
81916476 - pág. 7).

O agravado ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
84136983).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A magistrada de primeira instância
indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor/agravado para que a ré/agravante fosse compelida a reativar cadastro do autor no aplicativo de transporte, pois, no entender da douta juíza, “
a empresa ré presta serviço de intermediação entre o motorista parceiro e os usuários do “aplicativo 99”, tendo a faculdade de contratar ou descredenciar seus parceiros, em regra, de acordo com as cláusulas contratuais”
(cf. Id. nº 78622965).

Contra essa decisão, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação da pretensão recursal foi deferido pelos seguintes motivos:

No caso, análise conquanto ainda perfunctória dos elementos probatórios dos autos mostra a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pleito de antecipação da recursal, e, consequentemente, da tutela emergencial vindicada pelo agravante. Os documentos demonstram a idoneidade e a eficiência do agravante no desempenho de suas funções de motorista do aplicativo da agravada, já que ele recebeu avaliações positivas em grande parte das corridas que realizou, sendo classificado, pela própria agravada,
com taxa de desempenho de 87% no cumprimento regular de suas atividades (cf. Id. nº 78622961 - pág. 7).

Além disso, ainda que seja possível o bloqueio/descredenciamento de qualquer motorista vinculado à plataforma, tal medida não pode ser aplicada de forma sumária, abrupta e desmotivada, primeiramente porque a vinculação envolve a realização do trabalho profissional com o qual o motorista assegura a subsistência própria e de sua família, e o cancelamento sumário, sem mais nem menos, pode comprometer essa atividade vital; depois, o descredenciamento deve se fundar em justa razão devidamente prevista no contrato entre as partes, e, mesmo assim, deve ser precedido da concessão de prévia oportunidade para que o alvo da medida possa apresentar defesa e justificativa, quer dizer, para que exerça o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso, não ocorreu.

Não se desconhece que somente após a instauração do contraditório é que os fatos serão amplamente esclarecidos, sobretudo quanto à legalidade (ou não) no bloqueio/descredenciamento do agravante, porém, neste momento inicial, tenho por demonstrado o risco de dano apontado pelo agravante, pois foi impedido abruptamente, em princípio sem justo motivo, de exercer seu ofício a partir da plataforma, o que afeta diretamente a sua subsistência e da sua família.

Por outro lado, não enxergo risco de dano à agravada, já que, caso confirmada a legalidade do descredenciamento, os efeitos desta decisão serão imediatamente desfeitos, com retorno das partes ao estado anterior, mas, por enquanto, diante da relevância da argumentação recursal, centrada na idoneidade pessoa do agravante, e na eficiência da prestação dos serviços prestados por ele aos usuários do aplicativo da agravada, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, pelo menos por ora, admito a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe garantir o direito ao contraditório. É essencialmente neste aspecto que reside o “equívoco” da empresa/agravante, porquanto
apesar de ser possível a exclusão do motorista em caso de descumprimento do que está previsto no contrato ou infringência dos dispositivos de lei que regem a matéria, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar os fundamentos do r.
decisum
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
desprovejo
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021